Tribunal: STF
Processo: RHC 61154
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-12
Data de publicação: 1983-09-12

Ementa:
1. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESO EM FLAGRANTE PELA
PRATICA DE CRIME DE DANO QUALIFICADO, EM QUE E ADMISSIVEL A
CONCESSÃO DE FIANCA, PODE O JUIZ NEGA-LA, SE CONCORREM OS
PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA COMO: ESTAR FORAGIDO O PACIENTE,
RESPONDER POR OUTROS CRIMES, TER SIDO EXPULSO DA CORPORAÇÃO MILITAR
POR DESONESTIDADE, NADA HAVER QUE O FIXE NO DISTRITO DA CULPA E
ACHAR-SE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.
2. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.